Tribunal: TJSP
Processo: 2221891-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Possessória – procedente ação de reintegração de posse de imóvel – certificado o trânsito em julgado – ordem de desocupação da área destinada a lotes do empreendimento dos autores agravados – admissibilidade do "decisum" – área que não se confunde com a "futura área institucional" – não caracterizado cerceamento de defesa - ilegítimo inconformismo da agravante Defensoria Pública - recurso

Ementa:
*Possessória – procedente ação de reintegração de posse de imóvel – certificado o trânsito em julgado – ordem de desocupação da área destinada a lotes do empreendimento dos autores agravados – admissibilidade do "decisum" – área que não se confunde com a "futura área institucional" – não caracterizado cerceamento de defesa - ilegítimo inconformismo da agravante Defensoria Pública - recurso improvido.*